Tribunal: TJSP
Processo: 1001158-69.2021.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedidos de condenação em obrigação de fazer e danos morais. Sentença que julgou parcialmente a ação. Recursos das partes. 1. Dívida que se encontra prescrita. 2. Inserção de anotação referente a uma dívida prescrita, na plataforma "Serasa Limpa Nome". Fato que, por si só, não configura um comportamento antijurídico. Não houve inserção do

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedidos de condenação em obrigação de fazer e danos morais. Sentença que julgou parcialmente a ação. Recursos das partes. 1. Dívida que se encontra prescrita. 2. Inserção de anotação referente a uma dívida prescrita, na plataforma "Serasa Limpa Nome". Fato que, por si só, não configura um comportamento antijurídico. Não houve inserção do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. Prescrição que extingue apenas a pretensão, subsistindo o direito de crédito. Ato ilícito não caracterizado. Indenização indevida. Apelos desprovidos.